Tribunal: TJDFT
Processo: 0004520-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0004520-38.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA COUTO, DANIELE DE OLIVEIRA COUTO, FERNANDO TOLEDO COUTO FILHO EMBARGADO: LETICIA DUARTE TOLEDO COUTO, LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO, PEDRO IGOR DUARTE TOLEDO COUTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALEXANDRE DE OLIVEIRA COUTO e OUTROS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 60005130/59563203). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator